Tribunal: STF
Processo: RHC 60632
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
- Penal.
Descaminho. Extinção da punibilidade pelo pagamento dos tributos. Decreto-lei n. 157-67. Lei n. 1.650-78. Lei n. 6.910, de 28.5.81. 
A tese do impetrante é no sentido de que só seria de exigir-se que o paciente recolhesse os tributos relativos a mercadorias sem documentação fiscal para fins de extinção da punibilidade, de acordo com o § 2º do art-18 do Decreto-lei n. 157-67, depois que o Decreto-lei n. 1.650-78, que revoga tal dispositivo, foi dado como inconstitucional pelo Eg. Tribunal Federal de Recursos. Não pode, contudo, ser sequer considerado tal argumento se é certo que somente cerca de nove meses após a decisão daquela Corte é que veio a ser requerido o pagamento dos tributos. 
Não é a Lei n. 6.910, de 28.5.81 (que revogou o Decreto-lei n. 1.650-78 e o § 2º do art-18 do Decreto-lei n. 157-67), mas sim o não pagamento dos tributos em tempo oportuno, como permitia a legislação anterior, que impede o trancamento da ação penal.